Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-50.2025.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005633-50.2025.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIEGO APARECIDO ALVES DA ROCHA - CPF: 016.212.531-39 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1005633-50.2025.811.0055

APELANTE:
DIEGO APARECIDO ALVES DA ROCHA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, autoriza o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação documental quando ausentes elementos que a sustentem.

A ausência de apresentação de documentos comprobatórios, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Indeferido o benefício, impõe-se à parte o dever de recolher o preparo recursal como requisito objetivo de admissibilidade.

O não recolhimento do preparo, após regular intimação e concessão de prazo, configura deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a exigência de cumprimento dos pressupostos recursais essenciais.

A decisão que reconhece a deserção e não conhece do recurso está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante exigência de prova pelo magistrado.

O indeferimento da gratuidade da justiça, seguido da ausência de recolhimento do preparo recursal após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.007, §§ 4º e 5º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação expressa de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1005633-50.2025.811.0055

APELANTE:
DIEGO APARECIDO ALVES DA ROCHA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno proposto por
DIEGO APARECIDO ALVES DA ROCHA
contra decisão monocrática (id. 336791353) que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Consta dos autos que, após a interposição do recurso de apelação, o agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, sendo-lhe oportunizado, o recolhimento do preparo legal, o que não foi atendido.

Na tentativa de evitar a deserção, o agravante apresentou manifestações pleiteando reanálise do pedido de gratuidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento comprobatório de sua condição financeira.

Diante dessa inércia, foi declarada a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, decisão ora impugnada neste agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DIEGO APARECIDO ALVES DA ROCHA
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da configuração de deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

No caso em exame, restou incontroverso que o agravante, ao interpor sua apelação, formulou pedido de assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.

Todavia, instado a comprovar tal alegação por meio de documentos idôneos, quedou-se inerte.

Diante disso, foi-lhe oportunizado o recolhimento do preparo, oportunidade processual esta que igualmente restou desatendida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao magistrado exigir a comprovação concreta da alegada hipossuficiência, sobretudo quando os elementos dos autos não se coadunam com a afirmação da parte ou quando se trata de aferir a real condição econômica do requerente.

No presente caso, a ausência de qualquer comprovação documental, mesmo após intimação específica e dilação de prazo, legitima o indeferimento do benefício e impõe à parte o ônus de recolher o preparo recursal, conforme dispõe o artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

É importante destacar que o princípio da primazia do julgamento do mérito não pode ser invocado para elidir o cumprimento de pressupostos recursais essenciais.

O dever de recolher o preparo, quando indeferido o pedido de justiça gratuita, constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso.

O descumprimento desse requisito, após regular intimação, configura, de maneira inafastável, a deserção do apelo, o que obsta o seu conhecimento.

Em suma, a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em perfeita consonância com o ordenamento processual vigente e com a jurisprudência pátria.

A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento fundamentado da gratuidade e a inércia diante da oportunidade conferida para sanar o vício, impõem a manutenção da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se na íntegra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, com fulcro no artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026